Tribunal: TJSP
Processo: 1505480-22.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Furto praticado durante o repouso noturno qualificado por emprego de chave falsa (art. 155, §§ 1o e 4o, III, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Militares. Confissão dúplice, ademais. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento. Necessidade de correção. Maus antecedentes

Ementa:
Furto praticado durante o repouso noturno qualificado por emprego de chave falsa (art. 155, §§ 1o e 4o, III, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Militares. Confissão dúplice, ademais. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento. Necessidade de correção. Maus antecedentes afastados. Súmula no 444, do E. STJ. Impossibilidade do reconhecimento da causa de aumento prevista no § 1o, por incompatibilidade com a figura qualificada do delito. Tema no 1.087, do C.STJ. Penas alternativas viabilizadas. Apelo provido.